Tribunal: TJSP
Processo: 1012042-11.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
r no. 8.975/94 e alterado pela Lei no 9.463/96, com os respectivos reflexos no décimo terceiro salário e nos adicionais temporais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte), bem como para que estes incidam sobre as verbas permanentes, conforme ganho judicial obtido anteriormente e, finalmente, para assegurar o pagamento dos décimos incorporados do art. 133/CE, com a inclusão em sua base de cálculo do adicional de desempenho à saúde – ADS, pagos nas funções superiores exercidas pela ex-contribuinte - Sentença de procedência – Cabimento – Parte fixa (50%) do Prêmio de incentivo e reflexos nos adicionais temporais - Verba de caráter remuneratório – Inteligência dos decretos nos 41.794/97 e 42.955/98 – Obediência ao decidido no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, o qual reconheceu como incorporável o percentual de 50% da verba – Precedentes - Quanto aos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, o fundamento vem previsto no art. 129, da Constituição Estadual – Apelado que é pensionista, não havendo que se falar em verbas eventuais - ADS - Extensão aos pensionistas – Cabimento - Inteligência do art. 40, § 8o, da Magna Carta – Precedentes desta Egrégia Câmara – Verba de caráter genérico, devendo, portanto, compor a base de cálculo dos décimos incorporados do art. 133/CE percebidos pela ex-servidora – Precedentes – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012042-11.2022.8.26.0223; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2024; Data de Registro: 07/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revisão

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2024

Data de publicação:

07/04/2024

Ementa:
PRELIMINAR – Falta de interesse de agir – Inocorrência – Possibilidade do pensionista cobrar valores percebidos pela ex-servidora – Questão já pacificada quando do julgamento do Tema n. 1.057/STJ.

APELAÇÃO – Pensionista de ex-servidora pública da Secretaria da Saúde – Pretensão de revisão de seu benefício previdenciário, para que seja incluída a parte fixa (50%) do Prêmio de Incentivo à

Ementa:
PRELIMINAR – Falta de interesse de agir – Inocorrência – Possibilidade do pensionista cobrar valores percebidos pela ex-servidora – Questão já pacificada quando do julgamento do Tema n. 1.057/STJ.

APELAÇÃO – Pensionista de ex-servidora pública da Secretaria da Saúde – Pretensão de revisão de seu benefício previdenciário, para que seja incluída a parte fixa (50%) do Prêmio de Incentivo à Produtividade, instituído pela Lei Complementar no. 8.975/94 e alterado pela Lei no 9.463/96, com os respectivos reflexos no décimo terceiro salário e nos adicionais temporais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte), bem como para que estes incidam sobre as verbas permanentes, conforme ganho judicial obtido anteriormente e, finalmente, para assegurar o pagamento dos décimos incorporados do art. 133/CE, com a inclusão em sua base de cálculo do adicional de desempenho à saúde – ADS, pagos nas funções superiores exercidas pela ex-contribuinte - Sentença de procedência – Cabimento – Parte fixa (50%) do Prêmio de incentivo e reflexos nos adicionais temporais - Verba de caráter remuneratório – Inteligência dos decretos nos 41.794/97 e 42.955/98 – Obediência ao decidido no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, o qual reconheceu como incorporável o percentual de 50% da verba – Precedentes - Quanto aos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais, o fundamento vem previsto no art. 129, da Constituição Estadual – Apelado que é pensionista, não havendo que se falar em verbas eventuais - ADS - Extensão aos pensionistas – Cabimento - Inteligência do art. 40, § 8o, da Magna Carta – Precedentes desta Egrégia Câmara – Verba de caráter genérico, devendo, portanto, compor a base de cálculo dos décimos incorporados do art. 133/CE percebidos pela ex-servidora – Precedentes – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.